Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731227-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pela COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS, no qual defende haver violação a direito líquido e certo, em face de ato do il. Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, que, na decisão proferida os autos da Ação de Conhecimento proposta em face da PETRÓLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS, processo n. 0748203-11.2022.8.07.0001, na qual determinou a suspensão do processo de origem, para aguardar o julgamento do mérito da Reclamação n. 40614/AM, que trata da competência de processo conexo, 0616259-11.2015.8.04.0001, iniciado perante a il. 2a Vara de Fazenda Pública de Manaus/AM e o processo n. 0608648-70.2016.8.04.0001 (ID 152443765 da origem). Para melhor compreensão, confira-se o ato objurgado: “Em tempo. Trata-se de ação de conhecimento que, inicialmente, tramitou perante o juízo da 2a Vara de Fazenda Pública de Manaus/AM, com o objetivo de ser declarada a inexistência de débito da Cigás em face da Petrobrás após esta notificar extrajudicialmente aquela para o pagamento de valores oriundos da execução do Contrato OC no 1.902 e seus encargos moratórios. Narra a demandante que a presente ação é conexa às ações no 0616259-11.2015.8.04.0001 e 0608648-70.2016.8.04.0001, tendo em vista que, em ambas, existe a mesma causa de pedir, oriunda da relação jurídica contratual derivada do Contrato de Fornecimento de Gás Natural e de Compra e Venda do Gás Natural firmado entre as partes. Conta, ainda, que foi surpreendida com a Notificação Extrajudicial da requerida que pretendia o pagamento de créditos existentes em torno daqueles contratos, mas que, em verdade, não foram pagos porque o montante foi utilizado para o pagamento de tributos de PIS e COFINS, pagamentos estes que foram, inclusive, autorizados nos processos 0616259-11.2015.8.04.0001 e 0608648-70.2016.8.04.0001. O feito correu à revelia da parte requerida, ante a ausência de defesa no prazo legal, e o juízo de Manaus determinou a conclusão dos autos para sentença. Ocorre que, em sua petição de ID 145558586, a Petrobrás informou a existência da Reclamação n. 40614/AM, na qual o STJ reconheceu a incompetência do Juízo reclamado (2a Vara de Fazenda Pública de Manaus - AM) para o julgamento do processo no 0616259-11.2015.8.04.0001, determinando a remessa dos autos principais a este juízo. Os autos foram redistribuídos e vieram conclusos para este juízo, contudo, a despeito da decisão de ID 147431000, entendo que o feito ainda não se encontra apto para julgamento. Considerando que a Reclamação n. 40614/AM ainda se encontra em andamento, SUSPENDO totalmente o curso do feito. Isto porque, a análise da possibilidade de ratificação ou não da sentença e demais atos decisórios prolatados nos autos de origem conexos a este (processos de origem nos 0616259-11.2015.8.04.0001 e 0608648-70.2016.8.04.0001) só poderá ser feita com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a incompetência. Portanto, até o trânsito em julgado da sobredita Reclamação e a ratificação dos atos, se for o caso, e, atento a regra do art. 55, § 1o do Código de Processo Civil (“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”), DETERMINO a suspensão do presente feito. Intimem-se.” Os embargos de declaração no processo originário foi assim respondido (ID 157353360 da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão proferida no ID 152443765. Conheço dos presentes embargos, porquanto foram interpostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória. É extremamente compreensível a irresignação do embargante, porquanto a decisão embargada não lhe é favorável. Todavia, não há que se falar na existência de qualquer erro, contradição, omissão ou obscuridade na decisão, a qual deve ser mantido em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento e a reapreciação de fatos e provas. Não pretende o embargante o esclarecimento de omissões, mas sim, a modificação da substância do julgado, o que se mostra incabível pela via escolhida. Deverá valer-se da via recursal. Isto porque a análise da possibilidade de ratificação ou não da sentença e demais atos decisórios prolatados nos autos de origem conexos a este (processos de origem n. 0616259-11.2015.8.04.0001 e 0608648-70.2016.8.04.0001) só poderá ser feita com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a incompetência. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” O recorrente alega que interpôs agravo de instrumento, todavia, o recurso não foi conhecido, porque “a hipótese não estaria prevista nos incisos do art. 1.015, do CPC/2015, e não estaria configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de Apelação." Assim, inicialmente, pugna pela admissibilidade do mandado de segurança. No mérito, alega, em suma, equívoco no sobrestamento do processo pelo il. Juízo impetrado, pois a determinação de suspensão pelo col. STJ no bojo da Reclamação não dizia respeito ao processo de origem, que é ação autônoma e independente. Postula, ainda, que não há relação de conexão entre os processos alcançados pela decisão do STJ e o processo de origem, com causa de pedir próxima e pedido diferentes. A propósito, esclarece que: “De fato, na Ação n° 0616259-11.2015.8.04.0001 (doc. 06), a causa de pedir próxima é a insurgência manifestada pela PETROBRÁS que passou a impedir o BANCO DO BRASIL a realizar os pagamentos das guias relativas ao PIS e ao COFINS. Por isso que, na citada Ação n° 0616259-11.2015.8.04.0001, formulou-se o seguinte pedido: reconhecimento do direito da CIGÁS de ter quitadas, pelo BANCO DO BRASIL, mediante a utilização dos valores depositados pela AMAZONAS ENERGIA na conta de pagamentos, as guias correspondentes ao recolhimento de PIS e COFINS, com vencimento em 25 de maio de 2015 e nos meses subsequentes. O processo n° 0200312-74.2018.8.04.0001 (doc. 07), por sua vez, é uma Execução Provisória ajuizada pela PETROBRÁS, fundada em parte do acórdão proferido nos autos da Ação Ordinária n° 0616259-11.2015.8.04.0001, que julgou procedente um dos pedidos da Reconvenção apresentada pela sociedade de economia mista federal, no sentido de, mediante a apresentação dos documentos exigidos em contrato, obter o pagamento da sua cota-parte em relação aos valores retidos indevidamente no período de 2013 a 2015. O processo n° 0651540-52.2020.8.04.0001 (doc. 08), por fim, é um cumprimento definitivo de sentença, ajuizado pela própria CIGÁS, que reconheceu o direito da companhia estadual de ter quitadas as guias de PIS e de COFINS com os recursos depositados na conta de pagamentos, o que lhe permitiu exigir, em juízo, a satisfação de obrigação de fazer consistente no pagamento das guias dos tributos. Já a Ação Declaratória originária tem, como causa de pedir próxima a cobrança extrajudicial levada a efeito pela PETROBRAS de supostos débitos da CIGÁS oriundos de alegado atraso no cumprimento de obrigações contratuais, e, como pedido, a declaração de inexistência de mora ou inadimplemento contratual por parte da CIGÁS decorrente de suposta retenção ilícita de valores devidos à PETROBRAS na execução do Contrato OC n° 1.902 (Contrato Upstream) e, consequentemente, de inexistência do dever de pagamento dos encargos moratórios estabelecidos na Notificação Extrajudicial FINANCAS/CRP/CREC 0002/2018.” Aponta o decurso do prazo de suspensão de um ano previsto no art. 313, V, §4°, do CPC/2015, e que isso importaria o prosseguimento do processo originário. Em tese subsidiária, a impetrante defende a tese de que a decisão tomada pelo STJ, na reclamação, não teria incluído o processo de origem, por isso sequer deveria tal feito ter sido remetido à Vara de Brasília, devendo, assim, ser devolvida para julgamento no foro de Manaus-AM. Ao final, liminarmente, requer seja suspenso o efeito da decisão de primeiro grau que sobrestou o tramite do processo de origem (0748203-11.2022.8.07.0001), devendo prosseguir o julgamento deste, que estaria em fase de ser proferida sentença. No mérito requer a confirmação da liminar, concedendo-se a segurança, para anular a decisão que determinou a suspensão do processo, determinando-se o seu prosseguimento, com a prolação de sentença. Subsidiariamente, pede que a segurança seja concedida, no sentido de determinar o retorno dos autos ao foro de Manaus. Custas recolhidas (ID 49540107). É o relatório do necessário. DECIDO. Da inteligência da petição inicial (ID 49540065), tal como relatado, verifica-se, a toda evidência, que a pretensão do impetrante é a de desconstituir, por via do mandado de segurança, a r. decisão do il. Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0748203-11.2022.8.07.0001, na qual determinou a suspensão até o trânsito em julgado da Reclamação 40614/AM – STJ, que reconheceu a incompetência do foro de Manaus-AM, e determinou a remessa do processo a esta capital. É por demais sabido que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela apontada ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF/88, art. 5o, LXIX). É patente o entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial só é cabível quando a decisão vergastada for manifestamente teratológica, ilegal ou abusiva, suscetível de causar à parte impetrante dano irreparável ou de difícil reparação, apurável sem a necessidade de dilação probatória (Lei no 12.016/09, art. 5o), desde que não haja recurso adequado apto a combatê-la, o que não é o caso dos autos. Analisando detidamente os autos de origem, observo que, contra a decisão ora objurgada, a parte impetrante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0721359-90.2023.8.07.0000, que foi inadmitido, consoante r. Decisão do eminente Relator, Des. João Luís Fischer Dias. Confira-se: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que determinou a suspensão do trâmite processual, por prejudicialidade externa, haja vista entender que a decisão que declinou a competência deve estar transitada em julgado para ser exercido o juízo de ratificação dos atos, nos seguintes termos: Em tempo. Trata-se de ação de conhecimento que, inicialmente, tramitou perante o juízo da 2a Vara de Fazenda Pública de Manaus/AM, com o objetivo de ser declarada a inexistência de débito da Cigás em face da Petrobrás após esta notificar extrajudicialmente aquela para o pagamento de valores oriundos da execução do Contrato OC no 1.902 e seus encargos moratórios. Narra a demandante que a presente ação é conexa às ações no 0616259-11.2015.8.04.0001 e 0608648-70.2016.8.04.0001, tendo em vista que, em ambas, existe a mesma causa de pedir, oriunda da relação jurídica contratual derivada do Contrato de Fornecimento de Gás Natural e de Compra e Venda do Gás Natural firmado entre as partes. Conta, ainda, que foi surpreendida com a Notificação Extrajudicial da requerida que pretendia o pagamento de créditos existentes em torno daqueles contratos, mas que, em verdade, não foram pagos porque o montante foi utilizado para o pagamento de tributos de PIS e COFINS, pagamentos estes que foram, inclusive, autorizados nos processos 0616259-11.2015.8.04.0001 e 0608648-70.2016.8.04.0001. O feito correu à revelia da parte requerida, ante a ausência de defesa no prazo legal, e o juízo de Manaus determinou a conclusão dos autos para sentença. Ocorre que, em sua petição de ID 145558586, a Petrobrás informou a existência da Reclamação n. 40614/AM, na qual o STJ reconheceu a incompetência do Juízo reclamado (2a Vara de Fazenda Pública de Manaus - AM) para o julgamento do processo no 0616259-11.2015.8.04.0001, determinando a remessa dos autos principais a este juízo. Os autos foram redistribuídos e vieram conclusos para este juízo, contudo, a despeito da decisão de ID 147431000, entendo que o feito ainda não se encontra apto para julgamento. Considerando que a Reclamação n. 40614/AM ainda se encontra em andamento, SUSPENDO totalmente o curso do feito. Isto porque, a análise da possibilidade de ratificação ou não da sentença e demais atos decisórios prolatados nos autos de origem conexos a este (processos de origem nos 0616259-11.2015.8.04.0001 e 0608648-70.2016.8.04.0001) só poderá ser feita com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a incompetência. Portanto, até o trânsito em julgado da sobredita Reclamação e a ratificação dos atos, se for o caso, e, atento a regra do art. 55, § 1o do Código de Processo Civil (“os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado”), DETERMINO a suspensão do presente feito. Intimem-se. GIORDANO RESENDE COSTA Juiz de Direito Alega a desnecessidade de suspensão do processo por entender que de declínio da competência, proferida pelo STJ na Reclamação n° 40.614-AM não tem o alcance dado pelo juízo de primeiro grau. Bem como afirma a inexistência de relação de principal e incidente entre as demandas indicadas na decisão da Reclamação e na Ação Declaratória em que foi determinada a suspensão. Preparo regular. Recurso tempestivo. Decido. Recurso tempestivo. É pacífico nesse Tribunal que a decisão que defere a suspensão processual, na fase cognitiva, por falta de prejudicialidade externa, não comporta agravo de instrumento, por falta de urgência, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015. Com efeito, a decisão exarada no curso do processo cognitivo que não se encontre prevista no exaustivo rol legal (CPC 1.015) ou especificada em outro dispositivo legal não pode ser reexaminada em agravo de instrumento, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). Logo, é inadmissível o presente recurso. . Órgão 3a Turma Cível Processo N. AGRAVO INTERNO CÍVEL 0728874-84.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ASSOCIACAO DE AMIGOS DO PARQUE ECOLOGICO BERNARDO SAYAO AGRAVADO(S) DISTRITO FEDERAL,TERRACAP,INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Acórdão No 1345593 EMENTA PROCESSO CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. NÃO AGRAVÁVEL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. Em sede de análise de recurso repetitivo o Superior Tribunal de Justiça, tema no 988, fixou a seguinte tese: O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. De acordo com a Ilustre Julgadora, a taxatividade do artigo 1.015 é incapaz de tutelar adequadamente todas as questões em que pronunciamentos judiciais poderão causar sérios prejuízos e que, por isso, deverão ser imediatamente reexaminadas pelo segundo grau de jurisdição. 4. Na hipótese, a suspensão do feito por questão prejudicial decorrente do exame de outra demanda não se presta a justificar a interposição de agravo de instrumento, porquanto não há urgência. 5. Recurso conhecido e desprovido. “grifos nossos” ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA DE LOURDES ABREU - Relatora, LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - 1o Vogal e FÁTIMA RAFAEL - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, em proferir a seguinte decisão: CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, UNÂNIME , de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 10 de Junho de 2021 Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Presidente e Relatora Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC-15, tampouco no caso do recurso representativo da controvérsia supracitado (Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.520 - Tema 988), o agravo não deve ser admitido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se.” Observo, desde logo, que contra referida decisão foi interposto Agravo Interno (ID 48790209 do AGI 0721359-90.2023.8.07.0000), no qual a parte ora impetrante defende exatamente o cabimento do Agravo de Instrumento, recurso sabidamente dotado de efeito suspensivo. Cumpre consignar, na espécie, que a parte impetrante, por outro lado, tenta se utilizar do presente mandamus como sucedâneo de recurso cabível à espécie, e inclusive interposto pelo impetrante de foram concomitante, sendo certo que não há como se aplicar tal entendimento, sob pena de subverter o sistema recursal próprio, clara intenção do legislador. Logo, a impetração não comporta admissibilidade para atacar decisão interlocutória apenas porque a matéria não estaria contemplada nos incisos do precitado art. 1.015 do CPC. Vale dizer, o colendo STJ, no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT) fixou a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Tema 988. Neste contexto, a insurgência da parte contra o sistema recursal não importa a admissibilidade do mandado de segurança, indevidamente utilizado nesta hipótese como sucedâneo de recurso inadmitido. Neste sentido já decidiu esta corte: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO. REGULAR APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRÉ-QUESTIONAMENTO. 1. A Lei no 12.016/2009, que regulamenta o procedimento do mandado de segurança, estabelece em seu art. 5o, inciso II, que "não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo." 2. As decisões interlocutórias devem ser devidamente combatidas pela via do agravo de instrumento, quando a questão se enquadrar nas hipóteses do rol de taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, e "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), ou, nas demais hipóteses, em sede preliminar de julgamento de apelação, arguida no próprio apelo ou em contrarrazões, conforme previsto no art. 1.009, §1o, do CPC 3. A regular aplicação da norma processual e a mera insatisfação da parte acerca dos mecanismos de impugnação das decisões judiciais não implicam em violação à razoável duração do processo e ao devido processo legal. 4. Ausente a alegada teratologia ou ilegalidade manifesta, não se mostra cabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, pois há previsão de recurso específico para a hipótese ventilada pelo ora agravante. 5. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1611278, 07144731220228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC. MANDAMUS. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO. 1. Na espécie, não se mostra cabível a impetração do Mandado de Segurança, na medida em que, admitir o writ pelo simples fato de a matéria não estar contemplada nos incisos do artigo 1.015 do CPC, significa, em última análise, suprimir a mens legis da nova Lei Adjetiva, que foi exatamente a de restringir a via do Agravo de Instrumento, estabelecendo o caráter não preclusivo de determinadas questões processuais, que poderão ser suscitadas em momento adequado. 2. Ademais, a ação mandamental possui natureza jurídica própria e, ipso facto, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se subverter o ordenamento jurídico-processual. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1082601, 07137731220178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/3/2018, publicado no DJE: 2/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigne-se, por oportuno, que a ação mandamental possui natureza jurídica própria e, ipso facto, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de se subverter o ordenamento jurídico-processual. Por fim, repiso que, a impetrante já interpôs agravo interno defendendo a admissibilidade do Agravo de Instrumento, recurso dotado de efeito suspensivo, portanto, associando isso aos demais fundamentos esposados, não verifico, data máxima vênia, fundamento para conhecer da presente impetração. Desse modo, conclui-se que o presente mandado de segurança é instrumento processual inadequado para revisão e/ou correção da decisão judicial hostilizada, contra a qual o impetrante interpôs concomitantemente recursos próprios, por isso, a presente impetração não merece ser conhecida. Gizadas estas considerações, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA, E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009 “denega-se o mandado de segurança nos casos previstos pelo art. 267 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil”. (atual 485, do NCPC) Isso posto, DENEGO A SEGURANÇA, o que faço com espeque no art. 6o, §5o, da Lei 12.016/2009 c/c o art. 485, inciso IV, da CPC. Custas processuais pela impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Encaminhe-se cópia da presente decisão à Autoridade impetrada, o il. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, com referência aos autos do Cumprimento de Sentença n. 0748203-11.2022.8.07.0001, apenas para ciência. Depois de certificada a preclusão, e uma vez realizadas as comunicações e anotações de praxe, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator